Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700233-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIVANE RODRIGUES BRAGA PONTES DESPACHO Intime-se a agravante Elivane Rodrigues Braga Pontes sobre a informação da Secretaria de saúde quanto à sua ausência à consulta agendada (i.d. 24745789) Brasília, 12 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator